Tribunal: TJDFT
Processo: 0727710-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO No 9246/2017. REQUISITO OBJETIVO. TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA. DETRAÇÃO. POSSIBILIDADE.
I - O Decreto no 9.246/2017 prevê a possibilidade de concessão de indulto a condenadas pelo crime de tráfico privilegiado, após o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena, ainda que substituída a sanção corporal por restritivas de direitos.
II - Considerando o disposto no art. 42 do CP, para fins de análise dos requisitos de indulto pode ser computado o tempo de prisão provisória cumprido anteriormente à publicação da norma de regência, no total da pena privativa de liberdade.
III - “Se houve restrição da liberdade durante o processo de conhecimento, e esse período equivale, para todos os fins, ao antecipado resgate da sanção imposta na sentença, poderá ser computado para lastrear benefícios da execução penal, inclusive o indulto.” (AgRg no AREsp n. 1.784.347/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/3/2023).
IV - Agravo conhecido e parcialmente provido.